Tribunal: STF
Processo: HC 171792
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
FALSIDADE IDEOLÓGICA – FINALIDADE ELEITORAL – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Amazonas, no processo nº 2006.32.00.007236-9, condenou o paciente a 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime aberto, e 30 dias-multa, ante o crime do artigo 299, parágrafo único (falsidade ideológica com causa de aumento de pena alusiva à prática por funcionário público prevalecendo-se do cargo), do Código Penal. Realçou haver, no exercício da função de oficial de justiça, falsificado assinaturas em notificações da Justiça Eleitoral visando a convocação de mesários. Determinou a perda do cargo público – artigo 92, inciso I, alínea “a”, do citado diploma legal. Substituiu a pena por duas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e pagamento de 5 salários mínimos. 
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para definir, como baliza da pena de multa, o salário mínimo vigente à época do fato.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 512.065, o qual teve a liminar indeferida.
    Os impetrantes afirmam amoldar-se a conduta ao crime do artigo 350 da Lei nº 4.735/1965, a atrair a competência da Justiça Eleitoral. Mencionando a tipificação errônea, dizem formalizada a sentença por Juízo absolutamente incompetente.
     Requerem, no campo precário e efêmero, a anulação do processo-crime. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal, em 10 de novembro de 2020, revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. A conduta do paciente, oficial de justiça, consistente na inserção de assinaturas em notificações visando a convocação de mesários, embora ocorrida no âmbito da Justiça Eleitoral, na qual exercia a função pública, não contém a finalidade específica a viabilizar o enquadramento no crime do artigo 350 da Lei nº 4.753/1965.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator